Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento e circulável por endosso.
2. De acordo com o Princípio da Autonomia, a nota promissória configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem e, por essa razão, o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam.
3. Para o deslinde do caso, a perícia grafotécnica seria útil e necessária, eis que teria o condão de elucidar a dúvida em relação à autenticidade das assinaturas, o que não ocorreu.
4. Na hipótese em que há impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento é da parte que o produziu, conforme o regramento do inciso II do mesmo artigo. Confira-se: “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”
5. Não merece acolhimento o pleito da parte embargada de condenação da parte embargante ao pagamento da multa por litigância de má fé, formulado em sede de contrarrazões, uma vez que não demonstrada a ocorrência das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.